Tribunal: STF
Processo: HC 237664
Classe: HC
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Habeas corpus. Insurgência contra ato imputado a Juízo de primeiro grau. Incompetência do STF. Não conhecimento. Remessa dos autos ao Tribunal competente.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Manoel Emídio/PI.   



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática do delito previsto no art. 217, caput, e 71, do Código Penal.   



    3. Neste habeas corpus, o impetrante alega, em resumo, que "a autoridade judiciária coatora arbitrariamente indeferiu a produção de prova pericial, documental e testemunhal, oportunamente requerida pela Defesa do Paciente quanto requisitada ao final da audiência de instrução, indo em desencontro o que estabelece o artigo 402 CPP (...)". Afirma que "o magistrado simplesmente indeferiu os pedidos, sem nenhuma fundamentação, alegando apenas intempestividade, violando o artigo 93 IX da Constituição Federal". Insurge-se, ainda, contra a manutenção da prisão preventiva, argumentando que não há “indícios de que o paciente em liberdade possa colocar em risco a instrução criminal, a ordem pública ou o risco à ordem econômica”.  



    4. A defesa requer, assim, seja determinado liminarmente (i) a suspensão da ação de origem até o julgamento de mérito do presente habeas corpus; (ii) a anulação da decisão que indeferiu as diligências requeridas pela defesa; (iii) a revogação imediata da prisão preventiva ou o relaxamento da prisão; ou, subsidiariamente, (iv) a aplicação de qualquer das medidas cautelares prevista no artigo 319 do CPP. No mérito, pretende a concessão da ordem para que sejam "declarados nulos todos os atos que indeferiram os pleitos de produção de provas do paciente, (...) desde a audiência de instrução, e que seja mantida a liberdade do paciente".   



    5. É o relatório. Decido.'   



    6. O habeas corpus não deve ser conhecido. O art. 102, I, d e i, da Constituição enuncia as seguintes hipóteses de cabimento de habeas corpus perante o Supremo Tribunal Federal:' 



' 



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    (...) 



    d) o'habeas corpus, sendo paciente qualquer das pessoas referidas nas alíneas anteriores; o mandado de segurança e o'habeas data'contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal;' 



    (...) 



    i) o'habeas corpus, quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância; (...)” (grifou-se).' 



    '' 



    7. No caso, o habeas corpus foi impetrado contra ato imputado a Juízo de primeiro grau, motivo pelo qual é manifesta a incompetência desta Corte para processar e julgar o pedido. 



    ' 



    8. Diante do exposto, com fundamento nos arts. 13, V, e, e 21, § 1º, do RISTF, não conheço do habeas corpus.'  



    9. Encaminhem-se os autos, com urgência, ao Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, para que adote as providências que considerar cabíveis. 



    Publique-se.



Brasília, 15 de fevereiro de 2024.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente